Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Sucumbência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 03.142.270/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

14
DO STJ
- PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTIDOS NA CÁRTULA BANCÁRIA – PEDIDO NÃO OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000227-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SANDRA CORREA DE MELLO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que acolheu anterior embargos de declaração opostos anteriormente,
para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

Em suma, a embargante aponta que
“a matéria da atualização do valor causa com os encargos da cártula outrora executada foi devidamente apreciada pelo Juízo de piso, não havendo dessarte qualquer supressão de instância” –
sic, argumentando se tratar de erro de premissa fática.

Afirma, por derradeiro, que “
a súmula 14 do STJ não veda a aplicação dos encargos sobre o valor da causa, vez que trata tal enunciado tão somente quanto ao prazo inicial da correção monetária. Ademais, os encargos da cártula executiva sequer foram objetos de análise da súmula em comento
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para anular os embargos opostos anteriormente e determinar novo julgamento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 174347194, pugnando pela rejeição dos presentes embargos, porquanto a decisão combatida abordou detidamente o assunto, fazendo-o de forma fundamentada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

14
DO STJ
- PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTIDOS NA CÁRTULA BANCÁRIA – OMISSÃO VERIFICADA – PEDIDO NÃO OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente”.

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou acolhimento dos embargos, tão somente para sanar omissão sem emprestar-lhe efeitos infringentes, mediante análise acurada dos documentos e fundamentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque quanto a
o pedido de incidência dos encargos contratuais contidos na cártula bancária, objeto da execução extrajudicial,
até o trânsito em julgado da sentença extintiva dos autos executivo e após tal data que pelo INPC,
o
decisum
embargado fora claro ao não o acolher, porquanto não objeto da decisão agravada.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023